Tribunal: STF
Processo: HC 228474
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Henrique dos Santos em favor de Kauan Victor de Araujo, Nelson de Souza Santos e Richard de Abreu Nunes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 814.784/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO SE MOSTRA MAIS ADEQUADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (eDOC 4, p. 164)



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes foram condenados pela prática dos crimes dos art. 157, § 2º, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990 à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 5)



    Narra que os fundamentos da sentença condenatória foram baseados na gravidade abstrata do delito e que não foram observadas as condições previstas no art. 59 do Código penal. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo trechos pertinentes da sentença condenatória:



    “Veja-se dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais que o adolescente e três rapazes ingressaram no estabelecimento comercial, subtraíram dinheiro do cofre e produtos cosméticos, colocando-os em sacos de lixo e, após prenderem os funcionários na cozinha, correram em direção ao veículo, onde o réu Nelson os aguardava, quando foram vistos pelos policiais, que lograram êxito em prender o adolescente, os réus Richard e Kaun com os produtos e o réu Nelson no veículo onde foram encontrados sacos similares aos usados para o carregamento dos produtos subtraídos.” (eDOC 4, p. 3)



    “Sopesados os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, verifico os réus são primários e que, embora o delito tenha implicado o emprego de grave ameaça contra três funcionários, o que implica gravidade exagerada, a res furtiva foi recuperada, de modo que fixo a pena-base no mínimo legal para ambos os delitos, ou seja, 4 anos de reclusão e 10 diasmulta para o roubo e 1 ano de reclusão para a corrupção de menores.”(eDOC 4, p. 4)



    “Os réus praticaram crime que se revestiu de especial gravidade, qual seja, roubo à estabelecimento comercial, de madrugada, contra três vítimas que permaneceram presas até a chegada dos policiais, de modo que o único regime prisional adequado é o fechado.” (eDOC 4, p. 4)



    Por oportuno, também transcrevo trecho do acórdão de apelação:



    “O regime fechado estabelecido para o início do cumprimento das penas está correto, tendo em vista o fato de ter sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes, por, ao menos, quatro indivíduos, mediante grave ameaça às vítimas, com simulação de emprego de arma de fogo, em estabelecimento comercial, o que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor dos réus.” (eDOC 4, p. 123)



    Verifica-se, portanto, que, o agravamento do regime deveu-se às circunstâncias mais desfavoráveis da conduta dos réus, que excederam o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal e realizaram duas das hipóteses da causa de aumento de pena - concurso de agentes (art. 157, § 2º, II) e restrição da liberdade das vítimas (art. 157, § 2º, V). Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA OCORRIDA NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DIANTE DA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RHC COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) V – Embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na terceira fase da dosimetria, a reprimenda foi majorada em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, diante da presença de duas causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal. VI – A Segunda Turma deste Tribunal reconheceu a possibilidade de utilização de circunstância presente na terceira etapa da dosimetria para impor regime prisional mais gravoso do que recomendaria a sanção ao final imposta. (...) VIII – Agravo a que se nega provimento”. (RHC 179.614 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo. Fixação do regime inicial mais gravoso em razão de duas qualificadoras, não obstante a valoração positiva na primeira fase da dosimetria. Possibilidade. Precedentes da Corte. 3. Agravo improvido, com ressalva do meu entendimento pessoal”. (HC 201.126 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.6.2021)



     



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente